Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-35.2023.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-35.2023.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SUELLEN REIS DA SILVA CRUZ LORENZO

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INÉRCIA DO PODER EXECUTIVO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ATIVIDADE NOTORIAMENTE INSALUBRE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. IRDR TEMA 07 DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Conceição do Almeida contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de gari, reconhecendo seu direito ao recebimento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o piso salarial, com o pagamento retroativo dos últimos cinco anos contados do ajuizamento da ação, com incidência sobre 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia pretensão resistida afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se a inexistência de regulamentação municipal específica impede a concessão do adicional de insalubridade a servidor estatutário; (iii) determinar se a atividade de gari caracteriza insalubridade em grau máximo, dispensando perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) assegura o direito de acesso ao Poder Judiciário independentemente de prévia provocação da via administrativa, não se exigindo pretensão resistida como condição da ação.
4. A própria contestação apresentada pelo réu, negando o direito pleiteado pela autora, caracteriza a pretensão resistida, demonstrando a necessidade da intervenção jurisdicional para dirimir o conflito.
5. O Município de Conceição do Almeida possui previsão legal genérica para o pagamento do adicional de insalubridade a seus servidores no art. 68 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, porém permaneceu inerte em sua regulamentação específica.
6. A tese firmada no Tema 07 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 0000225-15.2017.8.05.0000) estabelece que, em não havendo regulamentação por inércia do Poder Executivo, garante-se ao servidor o exame do seu direito em ação ordinária, com aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho).
7. A Norma Regulamentadora nº 15, em seu Anexo 14, classifica como insalubridade de grau máximo o trabalho ou operações em contato permanente com lixo urbano (coleta e industrialização), sendo notório que a atividade de gari se enquadra perfeitamente nesta hipótese.
8. A realização de perícia técnica é dispensável quando a atividade é notoriamente insalubre, conforme jurisprudência consolidada desta Corte, aplicando-se o disposto no art. 374, II e III, do CPC/2015, que considera desnecessária a prova de fatos notórios e incontroversos.
9. A omissão injustificável do Poder Público municipal em regulamentar a matéria, passados mais de vinte anos desde a vigência do estatuto, não pode tolher o direito constitucionalmente assegurado ao servidor que labora em condições manifestamente insalubres.
10. A condenação ao pagamento do adicional de insalubridade não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a aplicar supletivamente a norma federal ante a inércia administrativa, garantindo a efetividade de direito já previsto na legislação municipal.
11. O adicional de insalubridade deve incidir sobre o piso salarial no percentual de 40%, conforme previsto na NR-15 para atividades de grau máximo, com reflexos sobre 13º salário e férias, porquanto integra a remuneração do servidor para todos os efeitos.
12. O prazo prescricional quinquenal (Decreto 20.910/32) aplica-se aos valores retroativos, sendo devidas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000111-35.2023.8.05.0062, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA e como apelado SUELLEN REIS DA SILVA CRUZ LORENZO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.